Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA. NOTA PROMISSÓRIA. PEDIDO DE COMPRAS. HISTÓRICO DE TRANSAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. ASSINATURA. IMPRESSÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.

2. Nos termos do CPC, art. 700, entende-se por prova escrita apta a manejar a ação monitória o documento capaz de embasar o convencimento do magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do referido artigo.

3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).

4 A existência de elementos que demonstram o negócio jurídico subjacente, que ensejou a emissão das notas promissórias, é apta a comprovar a relação negocial entre as partes, além do reconhecimento do valor atribuído à prova escrita, desprovida de eficácia executiva.

5. O analfabetismo, por si só, não isenta a responsabilidade pelos atos praticados. É preciso prova mínima da incapacidade de discernimento ou a vulnerabilidade da parte.

6. Ausente prova em contrário, prevalece a presunção de que está correto o valor do débito constante nas notas promissórias, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, constituir de pleno direito o título executivo judicial, já que ficou demonstrado o vínculo obrigacional.

7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário.

8. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal.

9. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como no caso. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.

10. A substituição da apelante pela Defensoria Pública não traduz condição lógica e necessária à concessão da justiça gratuita, a qual exige a comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica. Precedente.

11. Recurso conhecido e não provido.